Tribunal: TJSP
Processo: 1005404-93.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargante que visa a declaração de nulidade da garantia prestada pelo cônjuge, em instrumento de confissão de dívida – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência que não prospera – Ausência de outorga uxória – Nulidade – Inocorrência – Cônjuge da apelante que assumiu as obrigações consubstanciadas no instrumento que instrui a execução, na condição de devedor

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargante que visa a declaração de nulidade da garantia prestada pelo cônjuge, em instrumento de confissão de dívida – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência que não prospera – Ausência de outorga uxória – Nulidade – Inocorrência – Cônjuge da apelante que assumiu as obrigações consubstanciadas no instrumento que instrui a execução, na condição de devedor solidário – Desnecessidade de outorga uxória – Inaplicabilidade do art. 1.647, III, do CC ou da Súmula 332 do STJ – Precedentes jurisprudenciais do C. STJ – Meação que foi resguardada nos autos da execução – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.